Tribunal: TJMT
Processo: 1007396-70.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007396-70.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SIMONI INACIO DE OLIVEIRA - CPF: 044.465.881-50 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), J. I. D. O. - CPF: 110.424.961-88 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), J. I. D. O. - CPF: 110.424.961-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AÇÃO EXTINTA -
ENVIO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO VIA EMAIL – NEGATIVA EXPRESSA DA SEGURADORA - INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO
–
PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O comprovante de email da ouvidoria da Seguradora Líder, em resposta à solicitação dos requerentes, caracteriza o interesse de agir dos beneficiários em ajuizar ação para o recebimento da indenização do seguro obrigatório dpvat.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
r
ecurso de Apelação interposto p
or

JOSIAS INÁCIO DE OLIVEIRA
,
representado por sua genitora
SIMONI INÁCIO DE OLIVEIRA
e também parte,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
6
a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
que, nos Autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, de n.
1007396-70.2021
,
ajuizada

em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, acolheu a preliminar de falta de interesse de agir e j
ulgou
extinta a ação, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 320, 330, inciso III c/c art. 485, inciso IV,
todos
do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou

os autores
ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em
10% sobre o valor da causa
, com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se
tratar
de beneficiários da justiça gratuita
.

O
s
apelante
s

alega
m

a tentativa de recebimento da cobertura securitária pela via administrativa, restou demonstrada pela resposta referente ao
e-mail enviado
à ouvidoria
da seguradora.

Fala
que a apelada não
c
umpr
e com a norma reguladora do seguro obrigatório
dpvat
, na medida em que
deixa de emitir recibo dos documentos entregues no ato de protocolo.

Posto isso,
pugna pela
reforma da sentença.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
apresentadas à id.
de n. 207398838
.

A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou pelo parcial provimento do recurso.
(ID. 215284191)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como dito, os requerentes aduzem que o interesse de agir restou demonstrado pela resposta recebida da ouvidoria da seguradora via e-mail.

Com razão os apelantes.

Isso porque, o comprovante de email da ouvidoria da Seguradora Líder, em resposta à solicitação dos requerentes, caracteriza o interesse de agir dos beneficiários em ajuizar ação para o recebimento da indenização do seguro obrigatório dpvat. (ID’s. 207398826 ao 207398828)

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO FEITO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PROTOCOLADO VIA EMAIL – CONFIRMAÇÃO DE LEITURA – RESPOSTA DA SEGURADORA – INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)
O protocolo do processo administrativo pode ocorrer por via eletrônica (e-mail) desde de haja a comprovação de envio, anexo e confirmação de leitura.
(N.U 1013589-38.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE COBRAÇA DO SEGURO DPVAT – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO -
TENTATIVA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECUSA PELA SEGURADORA - INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO – MESMO SEM A OBRIGATORIEDADE A PARTE DEMONSTRA QUE REQUEREU VIA EMAIL
– EQUÍVOCO DEMOSTRADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração têm como objetivo suprir eventual omissão, contradição ou obscuridade existente no julgado.
De acordo com o disposto no art. 3o da Lei 6.194/1974, a recusa comprovada de recebimento do prévio requerimento administrativo configura o interesse de agir para a propositura de ação de cobrança do Seguro DPVAT, não compete ao juízo duvidar ou questionar eventual recebimento ou não dos e-mails, até mesmo porque o Apelante comprovou cabalmente o envio, com documentos, bem como o recebimento e comprovante de leitura.
(N.U 1006816-23.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 29/11/2020)

Ademais, cumpre esclarecer que o fato de constar no e-mail a parte autora Simoni Inacio de Oliveira como vítima, verifica-se que não passa de mero erro material sujeito à correção.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024